Tribunal: TJMT
Processo: 1080186-70.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURADORA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO ENTRE O INÍCIO DOS DESCONTOS E A RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAL E MORAL INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 280012014 – reclamação no 1080186-70.2024.8.11.0001 – 3° JEC da Capital), que indeferiu o pedido inicial. 2- A Consumidora/Recorrente, pretende a devolução de valores referentes a mensalidades descontadas em folha de pagamento, sobre contrato de seguro não anuído formalmente. 2.1) Conforme holerites apresentados (id’s. 280012384 a 280012396), o desconto mensal de R$ 199,50 (cento e noventa e nove reais e cinquenta centavos), em tese, iniciou em outubro/2023, e apenas em 4/11/2024, houve reclamação. 2.2) De outro lado, a parte Recorrida apresentou áudio de contratação do serviço (id. 280012009), sem impugnação específica, onde a atendente informa diversos tipos de cobertura do seguro à Recorrente, que confirma seus dados pessoais, endereço e o nome de um de seus dependentes, “seu esposo”, não questionando ou solicitando, em nenhum momento, informações adicionais. A afirmação genérica “de que o áudio apresentado não seria suficiente para demonstrar a relação jurídica”, não serve a afastar a prova produzida. 2.3) É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (art. 373, I do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080186-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JOCELI ROSA DUARTE - CPF: 432.523.381-49 (RECORRENTE), OSVALDO TAROCO - CPF: 384.814.131-00 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRIDO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025